Tribunal: TJBA
Processo: 0095852-68.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0095852-68.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL PROHOPE LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: EDJAIMES GEITENES

Advogado(s)
:
MAX BELISARIO COELHO MACHADO, PEDRO PAULO SILVA DE AZEVEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IMAGEM. UTILIZAÇÃO NÃO AUTORIZADA PARA FINS PUBLICITÁRIOS. CULPA DE TERCEIROS NÃO COMPROVADA. DANO MORAL DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA IMAGEM DO APELADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da utilização não autorizada da imagem do apelado em peça publicitária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegada ilegitimidade passiva do apelante e da responsabilidade pelo uso indevido da imagem do apelado em publicidade institucional.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente não se sustenta, pois não foi apresentada prova de que o informe publicitário foi produzido por terceiro sem qualquer relação com o hospital apelante. Pelo contrário, os elementos constantes nos autos demonstram que a peça publicitária promovia os serviços do próprio hospital.

4. A utilização da imagem do apelado, sem sua autorização expressa e para fins comerciais, configura violação aos direitos de personalidade, nos termos do artigo 20 do Código Civil e do artigo 5º, X, da Constituição Federal.

5. O dano moral, in casu, é presumido e decorre da própria violação do direito à imagem, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 403, que dispensa a comprovação de prejuízo material para fins de indenização.

6. O valor fixado a título de danos morais pelo juízo a quo revela-se razoável e proporcional à violação sofrida, não havendo motivos para sua revisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A utilização não autorizada da imagem de pessoa em campanha publicitária para fins comerciais enseja o dever de indenizar, independentemente da comprovação de prejuízo material."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 20; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 403/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0095852-68.2002.8.05.0001
, em que figuram como apelante HOSPITAL PROHOPE LTDA e como apelada EDJAIMES GEITENES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .